Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de perícia contábil é desnecessária a apuração do valor em razão da possibilidade de produção de outros meios de prova, conforme inteligência do art. 464, §1o, inc. I, do CPC.
2. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Já está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida sua revisão, em casos excepcionais, quando caracterizada a relação consumerista e que a abusividade gera desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1o, do CDC e as peculiaridades do caso concreto.
4. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio.
5. A existência de previsão expressa sobre a comissão de permanência, por si só, não é ilegal, desde que em conformidade com a taxa média de mercado, conforme preconiza o Enunciado no 294 da Súmula do STJ.
6. Recurso não provido.